Tribunal: STF
Processo: ARE 1389560
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO FAMILIAR. LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS Nº 133/1985 E 478/2002. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, maneja agravo Cláudio Roberto Trindade dos Santos. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente alega direito ao restabelecimento do abono família, na forma da Lei Complementar nº 133/1985. Defende aplicação do Tema nº 543 de repercussão geral. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 1º, III, 5º, XXXVI, 7º, XII, 39, § 3º, e 60, § 4º, IV, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul julgou ausente o direito ao restabelecimento da vantagem pretendida em razão da superação do teto remuneratório legal estipulado para a concessão do benefício. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS- DMAE. ABONO FAMÍLIA. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL RECEPCIONADA PELA ORDEM CONSTITUCIONAL SUPERVENIENTE. DIREITO ADQUIRIDO RESGUARDADO. ADVENTO DA LC-POA Nº 478/02. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.



    Prescrição do fundo de direito.



    Relação de trato sucessivo. Súmula 85 do STJ. Ocorrência da prescrição quinquenal a partir dos cinco anos anteriores à propositura da ação.



    Mérito



    O servidor estatutário municipal tem direito à percepção do abono família, uma vez preenchidos os requisitos previstos na legislação municipal pertinente. Observância do teto remuneratório legal para a concessão do benefício. Ausente o direito ao restabelecimento da vantagem pretendida, quando superado o teto estipulado pela legislação municipal.



    Preliminar rejeitada. Apelação da parte ré provida. Apelo da parte autora e reexame necessário prejudicados.”



    Ao exercício do juízo de retratação, foi mantido o acórdão, à compreensão de que ausente divergência com a tese fixada no Tema nº 543 da sistemática de repercussão geral. 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local (Leis Complementares nº 133/1985 e 478/2002), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIO-FAMÍLIA. PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DO LIMITE REMUNERATÓRIO PREVISTO NAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS Nº 133/1985, 466/2001 E 478/2002. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. (RE 1365572 ED, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 06.05.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2018. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL TEMPORÁRIA. ABONO FAMILIAR. LEI 6.526/73 E LCE 10.098/94. NATUREZA JURÍDICA DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que concerne à discussão relativa à natureza jurídica do abono familiar, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação local aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE 1161272 AgR, Rel. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 07.11.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. ABONO FAMILIAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEI 6.526/1973 E LEI COMPLEMENTAR 10.098/1994 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO NO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.157.850-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 18.12.2018).



    Outrossim, compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem acerca da ausência de divergência do acórdão hostilizado com o decidido no Tema nº 543 da sistemática de repercussão geral demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Ademais, o exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, verbis:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014).



    Quanto à interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea c do art. 102, III, da CF/1988, também não se mostra cabível o recurso, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o RE 633.421-AgR/MS, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, unânime, DJe 12.4.2011; e o RE 597.003-AgR/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Eros Grau, unânime, DJe 29.5.2009, verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 53/1990. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELAS ALÍNEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (…) 1. A controvérsia foi decidida com fundamento na legislação local. Incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Acórdão recorrido que não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Inviabilidade da admissão do recurso extraordinário interposto com fundamento nas alíneas c e d do artigo 102, III, da Constituição. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora